Tribunal: TJDFT
Processo: 0710775-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No PROCESSO: 0710775-32.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: CARLOS JUNIOR BERNARDES DE SOUZA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de recurso de agravo em execução, com pedido de liminar, interposto por CARLOS JÚNIOR BERNARDES DE SOUZA, em face da decisão proferida pela autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que adiou apreciação de pedido de concessão de prisão domiciliar humanitária formulado em favor do agravante (ID 24834627). Informou a Defesa (Dra. Raine Silva Medeiros Furtado) que o paciente está cumprindo pena total de 59 (cinquenta e nove) anos, 9 (nove) meses e 13 (treze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, já tendo expiado cerca de 11 (onze) meses e 20 (vinte) dias. Afirmou que foi requerida ao Juízo da execução a concessão da prisão domiciliar humanitária, tendo em vista estar o agravante recolhido em unidade prisional que não oferece condições dignas de sobrevivência, em especial devido a superlotação, destacando, ainda, que, de acordo com os relatórios médicos anexados, ele sofre de hérnia inguinal e não é possível receber o atendimento adequado na penitenciária em que se encontra recolhido. Não obstante, o Juízo da VEP protelou a análise do pedido, ao argumento de que seria necessário aguardar a apresentação de um novo relatório médico que esclarecesse se há possibilidade ou não de oferecer ao interno acompanhamento adequado no âmbito do sistema prisional. Asseverou que o quadro clínico do agravante demanda intervenção cirúrgica e que ele já está há cerca de dois anos recebendo atendimentos médicos precários deferidos pelo Juízo e continua a sofrer da mesma enfermidade, o que configura constrangimento ilegal. Informou que a douta autoridade judiciária determinou a elaboração de relatório médico sobre a situação do agravante, mas outros relatórios foram solicitados e apresentados desde 18-junho-2019 e já indicavam a necessidade de realização de cirurgia. Aduziu que, em relatório de 20-março-2020, a Gerência de Saúde respondeu que é possível oferecer os cuidados médicos de que o interno necessita, no entanto, passados quase dez meses, ainda não foi realizada a necessária intervenção cirúrgica. Explicou que há atendimento relativamente recente do agravante pela equipe médica da unidade prisional, realizado em 22-dezembro-2020, no entanto, o último atendimento anterior a esse ocorreu em 02-dezembro-2019, portanto mais de um ano antes. Ademais, conforme indicado no respectivo prontuário, esse atendimento foi relacionado a dor no ombro, portanto, sem nenhuma relação com a hérnia inguinal. Assim, devido ao tempo de inércia do estabelecimento prisional, infere-se que, na verdade, não é possível oferecer ao agravante o tratamento médico adequado a sua patologia no âmbito do sistema cercerário, havendo nos autos substrato suficiente para se chegar a essa conclusão, de maneira que não havia razão para solicitar outra avaliação. Requereu, liminarmente e no mérito, a concessão da prisão domiciliar humanitária ao agravante. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, com demonstração inequívoca e concomitante, o “periculum in mora” e o “fumus boni iuris”, o que não ocorreu na espécie. Extrai-se dos autos que, no dia 16-dezembro- 2020, a Defesa do agravante requereu a concessão da prisão domiciliar ao agravante, com base em argumentos semelhantes aos apresentados no presente recurso de agravo (ID 24834630, p. 112/116). O Ministério Público entendeu que os documentos juntados pela Defesa não teriam sido suficientes para aferir a gravidade do problema de saúde do agravante, destacando que, em consulta ao SIAPEN, verificou-se que ele teria recebido atendimento médico no dia 22-dezembro-2020 e que o exame não teria apresentado alterações. Diante desse contexto, requereu que a direção do estabelecimento prisional fosse oficiada, para encaminhar o agravante ao Serviço Médico, a fim de ser examinada a necessidade de atendimento relativo à alegada hérnia inguinal, bem como esclarecer se há possibilidade do Serviço de Saúde do presídio prestar a assistência necessária ao interno, elaborando relatório com essas informações com máxima urgência (ID 24834630, p. 122/123). O Juízo da VEP acolheu a manifestação do “Parquet”. Determinou que a equipe de saúde prisional avalie se o caso demanda intervenção de urgência e/ou fornecimento de medicação adequada, levando em consideração, também, se esse atendimento poderia ser realizado sem maiores dificuldades no atual contexto de combate e prevenção ao novo coronavírus. Confira-se: Trata-se de pedido de prisão domiciliar humanitária formulado pela defesa em favor do sentenciado, ao argumento de que "seu quadro clínico, comprovado no mov. 59 na data de 12/02/2020, demanda intervenção cirúrgica premente". Dessa forma, remetam os autos para o presídio onde o apenado está alocado, a fim de que a equipe de saúde prisional local tenha ciência do pedido formulado pela Defesa constante aos Movs. 166.1 e 174.1 e do requerimento do Ministério Público ao Mov. 175.1, bem como para que avalie, dentro dos critérios e fluxos que previamente estabeleceram visando o combate à pandemia provocada pela disseminação do vírus SARS Cov-2, se seria o caso ou não de atendimento de urgência e /ou fornecimento de medicação adequada, se for necessário. Caso a equipe médica verifique não ser possível a garantia da saúde do custodiado no âmbito do sistema prisional, considerando o atual quadro médico por ele ostentado e o contexto da pandemia de COVID-19, deverá encaminhar para este Juízo, com a máxima urgência, relatório informando a situação verificada, a fim de subsidiar decisão judicial acerca dos pedidos formulados pela Defesa. Noutro giro, constatando a equipe médica ser possível o atendimento à saúde do interno no âmbito do sistema prisional, ainda que durante a pandemia de COVID-19, o relatório deverá ser elaborado de forma sintética e remetido a este Juízo respeitada a ordem de urgência dos casos. Consigno que deverá ser avaliada e informada a este Juízo pela equipe médica a situação da hérnia inguinal do apenado mencionada no relatório médico de mov. 59.2, informando, ainda, o atual andamento da solicitação de mutirão de herniorrafias conforme processo SEI 00060-00494810/2019-10, referido no mov. 91.2. Após o encaminhamento ao estabelecimento prisional, deem ciência ao Ministério Público e à Defesa. (ID 24834630, p. 128) Ao menos num juízo perfunctório como é próprio em sede de liminar, não há razão para o deferimento de medida liminar, pois, a princípio, não houve indeferimento do pedido de concessão de prisão domiciliar, não configurando a determinação de realização de avaliação médica patente ilegalidade, notadamente diante da notícia de que não foi demonstrada pela Defesa a gravidade do problema e a urgência da intervenção cirúrgica, havendo, inclusive, menção de que o agravante foi avaliado recentemente e não apresentava problemas de saúde dignos de nota. Ademais, o pedido liminar confunde-se com o próprio mérito do recurso, de maneira que é mais apropriado que seja apreciado pelo Colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Dê-se vista para a d. Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 14 de abril de 2021. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator